Tribunal: TJPA
Processo: 0003605-21.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9026 - Vícios Formais da Sentença
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003605-21.2004.8.14.0301

APELANTE: G S ARAUJO - ME

APELADO: INFAN INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0003605-21.2004.8.14.0301

APELANTE: G S ARAUJO - ME

Advogado do(a) APELANTE: JOSE ACREANO BRASIL - PA1717-A

APELADO: INFAN INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A

Advogados do(a) APELADO: SERGIO PAULO NASCIMENTO DA SILVA - PA5654-A, EVILASIO TENORIO DA SILVA NETO - PE31019

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Não restou comprovada a alegação da relação comercial existente entre as partes. As provas trazidas aos autos são insuficientes para atestar a relação alegada considerando a escassez de documentos juntados.

2. Incabível a indenização referente aos danos morais e pagamento de lucros cessantes ante a não comprovação da relação de representação comercial entre as partes.

3. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e desprover o recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00 h., do
dia
__
de
____
de
2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0003605-21.2004.8.14.0301

APELANTE: G S ARAUJO - ME

Advogado do(a) APELANTE: JOSE ACREANO BRASIL - PA1717-A

APELADO: INFAN INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A

Advogados do(a) APELADO: SERGIO PAULO NASCIMENTO DA SILVA - PA5654-A, EVILASIO TENORIO DA SILVA NETO - PE31019

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por G. S. ARAÚJO REPRESENTAÇÕES, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou improcedente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES E PERDAS E DANOS em desfavor de HEBRON S/A – INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA.

O feito fora sentenciado (ID 4449410) e julgado improcedente o pleito do autor, ora apelante. Insatisfeito com o julgamento, interpôs recurso de apelação, tendo sido provido o pedido e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para que fosse realizada a devida instrução processual (ID 4449417).

Após regular instrução processual, o feito fora sentenciado, sendo julgado improcedente o pedido do autor (ID 4449438). Irresignado, interpôs nova apelação requerendo a reforma da sentença.

Nas razões recursais de ID 4449439, o Apelante alega, em resumo, que firmou com a apelada um acordo que concedia exclusividade ao apelante para representar a farmacêutica, sendo que esta rompeu o acordo firmado em 2001 unilateralmente e sem qualquer aviso. Prossegue, sustentando que deixou de representar outras empresas em razão da exclusividade firmada e, com o fim da representação, restaram graves prejuízos financeiros.

Regularmente intimado, o Apelado apresentou Contrarrazões (ID 4449441) e, também em resumo, rechaçou os argumentos apresentados pelo Apelante, aduzindo que não cabe a reforma da sentença do juiz de piso, devendo ser mantida a decisão.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia __ de ______ de 2022.

Belém (PA), de de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 4449439 pg. 14.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se a relação existente entre as partes é de representação exclusiva ou de revendedora.

Pois bem, para se tratar da representação comercial deve-se observar o que dispõe a Lei nº 4.886/65, que disciplina a matéria. O art. 1º estabelece que:

Art . 1º Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios.

Parágrafo único. Quando a representação comercial incluir poderes atinentes ao mandato mercantil, serão aplicáveis, quanto ao exercício deste, os preceitos próprios da legislação comercial.

Além disso, para que seja formalizada a representação comercial, o art. 27 do diploma legal estabelece alguns requisitos essenciais para a confecção do contrato de representação. Vejamos:

Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos elementos comuns e outros a juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente:

a) condições e requisitos gerais da representação;

b) indicação genérica ou específica dos produtos ou artigos objeto da representação;

c) prazo certo ou indeterminado da representação
;

d) indicação da zona ou zonas em que será exercida a representação;

e) garantia ou não, parcial ou total, ou por certo prazo, da exclusividade de zona ou setor de zona;

f) retribuição e época do pagamento, pelo exercício da representação, dependente da efetiva realização dos negócios, e recebimento, ou não, pelo representado, dos valôres respectivos;

g) os casos em que se justifique a restrição de zona concedida com exclusividade;

h) obrigações e responsabilidades das partes contratantes:

i) exercício exclusivo ou não da representação a favor do representado;

Em suas razões, a recorrente aduz que desde 1990 possuía acordo verbal de representação e que, em 1996, firmou o documento “acordo entre as partes” com a recorrida. Neste momento do pacto, o documento deveria ter sido confeccionado de acordo com o que estabelece a legislação, o que não ocorreu.

Assim, percebe-se que o documento denominado “acordo entre as partes” (ID 4449396, pg. 12), que seria o suposto contrato de representação firmado, conforme alegação da apelante, carece dos requisitos essenciais indicados pelo artigo mencionado.

Na verdade, o documento apresentado não possui a identificação dos representantes das empresas, tanto da contratante quanto da contratada, não sendo possível aferir a regularidade da representação das pessoas que assinaram o pacto e se estas possuíam poderes para tanto.

Além disso, não consta no pacto firmado (ID 4449396, pg. 12) disposição alguma acerca das comissões devidas nas negociações, não restando cristalina, mais uma vez, a negociação entabulada entre as partes.

Ressalta-se que as comissões devem ser estabelecidas e delimitadas de acordo com a vontade das partes, nos termos do que estabelece o art. 32 da Lei 4.886/65, que disciplina acerca do pagamento das comissões.

Conforme bem observado pelo juízo de piso, a atividade que a empresa recorrente desempenhava mais se assemelha a uma relação de revenda dos produtos da empresa recorrida e não de representação comercial.

Observa-se que não constam nos autos documentos que comprovem o alegado pela apelante, apenas duas notas fiscais que demonstram a aquisição de produtos, sem, contudo, comprovar a alegada representação comercial (ID 4449396, páginas 13 e 18-20).

Ora, o que causa estranheza é como uma relação que durou 11 anos não possua documentos que comprovem a representação comercial, bem como outras provas que pudessem corroborar o alegado pela apelante.

A recorrente poderia ter apresentado, por exemplo, os documentos que comprovassem os pagamentos das comissões relativas à representação, indicando o percentual estabelecido. Contudo, friso uma vez mais, não há nada, absolutamente nada nos autos que comprove qualquer relação nesse sentido.

A testemunha, em seu depoimento (ID 4449435, páginas 31 e 32), afirma que existia a relação comercial entre as partes e que acredita que durou mais de 10 anos. Entretanto, apesar da afirmação, informa que não teve acesso ao contrato de representação comercial e que não sabe precisar a data do término definitivo do contrato entre as partes.

Assim, apenas a afirmação da testemunha é insuficiente para comprovar o alegado pela apelante. A testemunha, frisa-se, era empregada da empresa recorrente e exercia a função de secretária, bem como, conforme afirmou, não teve acesso aos documentos referentes à relação negocial entre as partes.

A referida testemunha não soube precisar quando iniciou e terminou a alegada representação comercial e nem os termos em que foi firmado o pacto, de maneira que não serve para corroborar as alegações da apelante.

Ressalto que o ônus da prova incumbe à parte autora quando se tratar de fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o art. 373, I, do CPC. Portanto, deveria a recorrente ter juntado outros documentos comprobatórios para comprovar o alegado.

Neste sentido:

APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÕES E INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA. O autor não logrou comprovar a caracterização da representação comercial, ônus que lhe incumbia (art. 373, inc. I, do CPC), pois a planilha acostada aos autos é unilateral, sem qualquer assinatura, e os extratos bancários não permitem verificar a origem dos depósitos. A prova testemunhal, desacompanhada de qualquer documento, não se revela suficiente. Por outro lado, a demandada apresentou contrato de representação comercial firmado com terceiro, notas fiscais e relatórios de vendas, inexistindo qualquer demonstração de vínculo com o demandante. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70085187656 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 02/09/2021, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 13/09/2021)

APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO VERBAL DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. 1. Apesar de demonstrada a existência de relação de representação comercial entre as partes decorrente de contrato verbal, não restou comprovado nos autos a ausência de justa causa para a rescisão, nem mesmo de quem teria sido a iniciativa para o rompimento do contrato. Sendo assim, não há como reconhecer que a rescisão do contrato ocorreu por culpa das rés, o que afasta a indenização contida no artigo 27, ?j? e o aviso prévio do artigo 34, ambos da Lei 4.886/65. 2. Relativamente ao percentual das comissões, não há nada nos autos que permita concluir que estas foram estipuladas em 7%, nem mesmo que foram reduzidas unilateralmente para 5%. Por se tratar de contrato verbal, competia à autora demonstrar cabalmente o percentual das comissões estipuladas entre as partes, o que não ocorreu. Assim, inexistem diferenças a serem ressarcidas a título de comissão, pois não comprovado o percentual pactuado entre os litigantes. 3. Na hipótese dos autos, sobretudo por se tratar de contrato verbal de representação comercial, a parte autora não logrou êxito na comprovação da alegada exclusividade de venda para a empresa Renner. Além disso, as rés não estavam proibidas de ter outros representantes atuando na mesma área de atuação do autor, nos termos do artigo 31 da Lei 4.886/65. Por essa razão, ainda que o autor vendesse os produtos para a Renner, a ausência de contrato escrito quanto à exclusividade, impede o reconhecimento de algum ato irregular ou ilícito das rés a partir do momento em que outra empresa de representação comercial passou a comercializar para a Renner. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70085129476 RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Data de Julgamento: 15/12/2021, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2022)

De outra monta, no que tange ao rompimento unilateral por parte da apelada, a apelante não informou de que forma se deu a ruptura, limitando-se a afirmar que a recorrida
“...rompeu o Contrato sem nenhuma explicação ou prévio aviso, causando-lhe enormes prejuízos, tanto de ordem morar como material.
”.

A recorrente não informou como foi feita essa ruptura, se através de e-mail, contato telefônico ou correspondência.

Com efeito, a apelante não juntou qualquer comprovação acerca dos prejuízos financeiros que alega ter sofrido. Juntou, em sua manifestação à contestação, demonstrativos de pagamentos de funcionários, o que não demonstra o suposto abalo financeiro em razão da ruptura da relação comercial entabulada.

Portanto, indevido o pagamento de indenização referente aos danos materiais e lucros cessantes, eis que não restou comprovada a relação de representação comercial entre as partes e tampouco o prejuízo financeiro apontado.

Em relação à indenização pleiteada em razão da cobrança por parte da apelada, compreendo não ser devida. A apelante juntou aos autos documentos de cobrança efetuada pela apelada (ID 4449396, páginas 16 e 17), referente às duplicatas protestadas.

Entretanto, em que pese ter sido realizada referida cobrança, não se demonstra que tal atitude provocou, de fato, algum abalo à apelante. A mera cobrança não enseja em reparação a título de dano moral se não comprovado, de fato, dano causado.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - DÉBITO AUTOMÁTICO PROGRAMADO - NÃO PAGAMENTO PELO BANCO - IRREGULARIDADE - DANO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - COBRANÇA VEXATÓRIA - ANOTAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. Não há caracterização de dano moral quando, a despeito da conduta irregular praticada pela instituição financeira, pela não quitação de dívida da parte autora prevista para débito automático, não há comprovação da violação à direito da personalidade desta. Inexistente comprovação de cobrança vexatória ou de inclusão do nome da parte autora no órgão de proteção ao crédito de forma indevida afasta-se a demonstração de abalo a direito da personalidade da parte autora e, por consequência, a configuração do dever de indenização a este título. (TJ-MG - AC: 10879130017012001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 27/08/2020, Data de Publicação: 04/09/2020)

Assim, conforme o exposto, compreendo que a apelante não conseguiu comprovar o alegado, devendo ser mantida a sentença do juízo de piso em sua totalidade.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do
dia __ de _____ de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 26/04/2022